Tribunal: TJBA
Processo: 8012113-92.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012113-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDA NONATA COSTA SILVA Advogado(s): MARCOS EDUARDO COSTA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA DE SERVIDORA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO VALOR. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. I. CASO EM EXAME Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposta pelo Estado da Bahia em mandado de segurança que determinou a conclusão de processo administrativo de aposentadoria no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00. O Estado foi intimado em 08/04/2024, o prazo encerrou-se em 08/05/2024, e o cumprimento ocorreu apenas em 04/07/2024, totalizando 57 dias de atraso. A exequente requereu o pagamento de R$ 11.400,00. O Estado alegou inadequação da multa contra a Fazenda Pública, desproporcionalidade e enriquecimento sem causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer o período de descumprimento efetivo da ordem judicial; (iii) determinar se o valor da multa é proporcional e razoável ou se configura enriquecimento sem causa. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico sobre a plena aplicabilidade de astreintes contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, não havendo vedação legal ou constitucional à sua imposição. A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material e pode ser revista (STJ, Tema 706), mas sua redução exige demonstração concreta de desproporcionalidade. O valor de R$ 200,00 por dia é moderado e proporcional à capacidade econômica do Estado e à gravidade da omissão administrativa. O montante total de R$ 11.400,00 corresponde exatamente ao período de descumprimento de 57 dias, não se mostrando exorbitante ou desproporcional. A mora administrativa prévia de 17 meses agrava a conduta omissiva do Executado. O cumprimento tardio da obrigação não exclui a responsabilidade pelo descumprimento no período anterior. Admitir a exclusão da multa pelo cumprimento tardio esvaziaria por completo sua eficácia coercitiva, não configurando enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação rejeitada. Tese de julgamento: As astreintes são plenamente aplicáveis contra a Fazenda Pública como instrumento de efetividade da tutela jurisdicional, não havendo vedação legal ou constitucional. A revisão de astreintes exige demonstração concreta de desproporcionalidade. Multa diária moderada aplicada por período objetivo de descumprimento não configura excesso ou enriquecimento sem causa. A multa confirmada em acórdão transitado em julgado, quando razoável e proporcional às circunstâncias do caso, deve ser mantida integralmente na fase de cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: N/A Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 706; STJ, REsp 1.664.327/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/08/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012113-92.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante RAIMUNDA NONATA COSTA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DA IMPUGNAÇÃO E REJEITÁ-LA INTEGRALMENTE, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça